Tribunal: TJDFT
Processo: 0003641-26.2016.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PARCELAS DO DISTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. STATUS QUO ANTE.
1. Nos termos dos arts. 472 e 473 do Código Civil, o distrato é uma forma de extinção do contrato, uma vez que os termos nele estabelecidos podem constituir novo pacto entre as partes em detrimento do originário, com afastamento dos efeitos da relação contratual inicialmente firmada. Pode ser consensual ou unilateral.
2. É devida a restituição do valor integral das parcelas restantes do instrumento de distrato firmado entre as partes, em parcela única, em razão do inadimplemento contratual decorrente de culpa exclusiva das construtoras/fornecedoras, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa nem em má-fé por parte do comprador.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.